Tribunal: TCU
Processo: 042.403/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em razão de possíveis irregularidades em concorrência que tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação corporativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda., em razão de possíveis irregularidades na Concorrência 2/2021, promovida pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-EXE), com valor estimado de R$ 3.353.674,64, tendo por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação corporativa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. com fundamento no art. 276, § 2o do RI/TCU, realizar a oitiva prévia da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo para que preste as seguintes informações ao TCU, no prazo de cinco dias : 9.2.1. cópia do edital de licitação da Concorrência 02/2021; 9.2.2. ata da reunião do Conselho Deliberativo na qual foi aprovada a realização da Concorrência 02/2021; 9.2.3. a motivação e as justificativas que fundamentam a realização da licitação em apreço; 9.2.4. detalhamento dos recursos orçamentários constantes do plano de gestão administrativa que suportarão as despesas do contrato resultante da Concorrência 02/2021 9.3. alertar os responsáveis pela Concorrência 02/2021, no âmbito da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, inclusive a autoridade designada pela sua homologação e assinatura do respectivo contrato, de que o pedido de medida cautelar será examinado após a oitiva ora determinada, e que a eventual consumação de irregularidades em razão do prosseguimento dos atos decorrentes do certame sujeitará os respectivos agentes às sanções legais previstas na Lei no 8.443/92; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. restituir os autos à Selog para as providências a seu turno.